Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) junta aos autos documentos no ID44113077 e seguintes. Intime-se a parte requerente para que, querendo, se manifeste acerca dos documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora